Tribunal: TJDFT
Processo: 0041501-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI 14.195/21. INAPLICABILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO DISPOSITIVO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. A entrada em vigor do § 5o do art. 921 do CPC, com alterações dadas pela Lei no 14.195/21, estabeleceu a isenção de custas e honorários advocatícios quando extinto o processo pela prescrição intercorrente. Logo, a imputação de honorários sucumbenciais amparada no princípio da causalidade não mais encontra guarida no ordenamento vigente.
3. Ocorre que a Lei 14.195/2021 entrou em vigor, quanto ao citado dispositivo, em 26.8.2021. A sentença, no entanto, foi proferida em 13.7.2021, razão pela qual é possível condenar o executado nos ônus sucumbenciais com fulcro no princípio da causalidade.
4. Recurso provido.